Tribunal: CARF
Processo: 10980.014028/2006-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.014028/2006-95
ACÓRDÃO
2102-003.641 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOHANN FRIEDRICH GENTHNER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2002
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Cabe restabelecer a dedução de despesas médicas, relativas aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte com o seu próprio tratamento de
saúde, quando comprovadas mediante apresentação de documentos
hábeis e idôneos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2002
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
No contencioso administrativo fiscal, a diligência não é via que se destine a
produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que
lhes compete.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para restabelecer o valor de R$ 33.703,51, a título de despesas
médicas.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.641 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.014028/2006-95
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Débora Fofano dos Santos (substituta integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente o
conselheiro José Marcio Bittes, substituído pela conselheira Débora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 06-19.484, de
08/10/2008, prolatado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR (DRJ/CTA), cujo dispositivo considerou procedente o lançamento (fls. 62/64).
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do imposto sobre a renda é
condicionada à comprovação idônea, que deve ser feita mediante apresentação
de documentos originais
Lançamento Procedente
Extrai-se que foi lavrado Auto de Infração para exigência do Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF), relativamente ao ano-calendário 2001, exercício 2002, em razão da dedução
indevida de despesas médicas (fls. 05/11).
Ciente da decisão em 11/12/2006, a pessoa física impugnou o auto de infração no
dia 14/12/2006 (fls. 02 e 61).
Em síntese, o contribuinte alegou que as despesas médicas se referiam à cirurgia
cardíaca realizada no ano de 2001, cujos gastos não foram cobertos pelo plano de saúde da
Cooperativa Unimed. Para fins de comprovação das despesas médicas, anexou comprovantes em
cópia simples (fls. 13/53).
Intimado da decisão de piso em 06/10/2008, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no dia 28/11/2008 (fls. 67 e 69).
Após breve relato dos fatos, o recorrente declara que está apresentando com o
recurso voluntário os originais dos documentos que comprovam as despesas médicas referentes à
cirurgia cardíaca (fls. 69/70 e 73/85).
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.641 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.014028/2006-95
3
VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Mérito
Regularmente intimado, o contribuinte deixou de comprovar a totalidade das
despesas médicas incluídas na sua declaração de ajuste anual, no valor de R$ 37.455,71 (fls. 05/07
e 56/59).
Na impugnação, apresentou cópias simples dos recibos de pagamento, razão pela
qual o órgão julgador de primeira instância deixou de aceitá-los para comprovar os gastos com
serviços médicos.
Eis a justificativa da decisão recorrida (fls. 64):
(...)
No caso, o contribuinte não apresentou seus recibos à autoridade lançadora e •
trouxe apenas cópias juntadas à sua impugnação.
Especialmente quanto à apresentação apenas das cópias dos recibos de
pagamento de despesas médicas, a Instrução Normativa SRF n° 15, de
06/02/2001, em seu art.46, assim determina:
"Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais
que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, a comprovação ser
feita com a indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento."
Desta feita, entendo que as provas trazidas carecem de legitimidade para
comprovação dos gastos com serviços médicos e não podem ser acatadas.
(...)
Na fase recursal, afirma que, ao rever o erro, disponibiliza os documentos originais
para comprovar as despesas médicas.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.641 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.014028/2006-95
4
Quanto a isso, não há qualquer ressalva da unidade preparadora da RFB, de
maneira que se presume verdadeira a declaração do recorrente, ou seja, os autos estão instruídos
a partir de digitalização de documentos originais.
O art. 8o da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, estabelece o seguinte
regramento para a dedução de despesas médicas:
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I — de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o- O disposto na alínea a do inciso II:
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
(...)
Com relação aos documentos acostados aos autos, constata-se a internação do
contribuinte no Hospital Vita Curitiba, durante o mês de junho/2001, na condição de paciente
particular (fls. 73 e 75).
Em relação aos serviços prestados por pessoa jurídica, cabe restabelecer as
despesas abaixo, por constar nota fiscal/recibo, razão social, endereço e número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), que comprovam os pagamentos feitos pelo
contribuinte relativos ao seu próprio tratamento de saúde:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.641 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.014028/2006-95
5

Quadro 1
Prestador
CNPJ
Valor (R$)
Observações
Hospital
Vita
Curitiba
(SMA
–
Empreendimentos e Participações S/A)
00.694.303/0002-32
20.499,38
NF 43591. Fls. 48/50,
75 e 83 (recibos)
Cardiocentro LFM S/C
03.678.632/0001-05
6.400,00
NF 057. Fls. 80
Laboratório Clínico Delboni Auriemo S/A
61.486.650/0018-21
652,80
NF 7164. Fls. 82
Profisio – Assistência Fisioterápica S/C
01.580.876/0001-17
771,20
Fls. 83/84 (recibos)
Cuidados Intensivos de Curitiba S/C
01.845.669/0001-47
172,80
Fls. 52 e 73
Total
28.496,18

Também restam comprovadas as despesas com o plano de saúde da Cooperativa
Unimed do Estado de Santa Catarina, totalizando o montante de R$ 5.207,33, conforme boletos de
pagamento mensal (fls. 76/79)
Por outro lado, o recibo de pagamento do Banco de Sangue, no valor de R$ 779,40,
em nome do Instituto de Hemoterapia e Hematologia do Paraná S/C, não pode ser aceito por
faltar a indicação do CNPJ (fls. 81).
É o caso também dos recibos emitidos pelos profissionais Régis Henrique Dusi Filho,
Eduardo Erico Zen, Paulo Bezerra e Viviana M Guzzo, respectivamente, nos valores de R$ 1.500,00,
R$ 172,80, R$ 1.000,00 e R$ 300,00, por ausência do endereço de quem recebeu o pagamento. No
último recibo, nem mesmo consta o número do CPF da médica (fls. 81 e 84/85).
Em rigor, a ausência de endereço nos recibos de despesas médicas é razão
suficiente para ensejar a não aceitação do documento como meio de prova, de acordo com a
legislação tributária.
Outrossim, a prova documental deverá ser apresentada na impugnação, quando
instaurado o litígio, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo hipóteses específicas
prevista na legislação.
No presente caso, a fiscalização glosou as despesas médicas pela falta de
comprovação, e não unicamente por faltar a identificação do endereço do emitente no recibo.
O contribuinte não apresentou seus recibos à autoridade lançadora e trouxe apenas
cópias simples juntadas à impugnação. Mesmo assim, na fase recursal foi dada nova oportunidade
ao interessado de comprovar as despesas médicas, a fim de cumprir a exigência legal.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.641 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.014028/2006-95
6
No contencioso administrativo fiscal, a diligência não é via que se destine a produzir
provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete.

Em vista disso, e atento ao atual estágio processual, não cabe o órgão julgador
suprir, de ofício, a ausência do endereço do prestador do serviço ou do CPF/CNPJ, seja intimando
o contribuinte para que apresente prova complementar, seja determinando a realização de
diligência para buscar as informações necessárias nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB).
Por último, ao se restabelecer parte das despesas médicas, no total de R$
33.703,51, a unidade da RFB responsável pela liquidação do acórdão deverá recalcular o valor do
saldo do imposto de renda a restituir.
Conclusão
Ante o exposto, voto para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para
restabelecer o valor de R$ 33.703,51, a título de despesas médicas, relativamente ao ano-
calendário de 2001.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 97
DF CARF MF
Original